Tribunal: CARF
Processo: 10783.720898/2013-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.720898/2013-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.544 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
STOCKL CAFE-INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 16/08/2013
MULTA DE OFÍCIO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
FRAUDE
A multa isolada aplicada em razão da não homologação de compensação será
qualificada para a alíquota de 150% sobre o valor do débito não compensado,
nos termos do artigo 18 e § 2o da Lei no 10.833/2003, uma vez detectada e
provada a fraude na apuração dos créditos que implica, por consequência, a
caracterização de declaração falsa na compensação.
Instaurado o contencioso administrativo para discutir a não homologação da
compensação, o resultado dessa discussão tem influência direta na aplicação da
multa isolada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, conhecer em parte o recurso voluntário e na
parte conhecida negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(presidente da turma), Valcir Gassen (vice-presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de auto de infração, fls. 390-398, lavrado para constituir multa isolada
por não homologação de declarações de compensação, na monta de R$ 592.295,13, calculados
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.720898/2013-52
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.544 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720898/2013-52

em 150% sobre os valores dos débitos objeto de compensação, nos termos do Art. 18, caput e §
2o, da Lei no 10.833/03, com redação dada pela Lei no 11.488/07.
Os fatos geradores da multa isolada ocorreram entre 28/01/2009 e 26/01/2012,
período em que os PER/DCOMPs foram transmitidos.
Conforme Termo de Verificação Fiscal, fls. 315-389, foram apresentadas diversas
PER/COMPs, conforme quadro abaixo, informando-se créditos de COFINS não cumulativa,
tendo como referência os períodos do 4o Trimestre/2008 até 4o Trimestre/2009, todas eles
analisados com tratamento manual:

Diante da não-homologação, foram formalizados 05 processos administrativos,
um para cada trimestre de apuração, para controlar as glosas de créditos efetuadas e o
contraditório a ser instaurado em caso de manifestação de inconformidade:
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.544 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720898/2013-52

Ressalte-se que estes processos já tiveram seus respectivos Recursos Voluntários
julgados pelo CARF, pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara desta 3a Seção, com acórdãos, todos
eles, publicados em julho/2019.
No bojo da fiscalização a autoridade identificou que as operações estavam
inseridas no contexto das operações “Broca” e “Tempo de Colheita” da polícia federal, no qual
detectou-se a utilização de “pseudo atacadistas” para aquisição de café e assim proceder à
apuração de crédito de COFIS pela alíquota de 7,60% e do PIS pela alíquota de 1,65%, ao invés
de adquirir tais produtos diretamente do produto – pessoa física, fazendo jus apenas ao crédito
presumido apurado sobre a base de 35% do valor das aquisições, nos termos da Lei 10.925/2004.
Foram colhidos diversos depoimentos de produtores rurais, “maquinistas” e
corretores de café, depoimentos esses que convergem na declaração de que foi incluído um
atacadista intermediário apenas para emitir nota fiscal e “guiar” o café para os produtores
e exportadores do produto, pagando-se uma comissão para este “vendedor de notas fiscais”
(pseudo atacadista). Nestes depoimentos há repetidas declarações de que este esquema foi
imposto pelas próprias produtoras e exportadoras de café, como, no caso, a ora Recorrente.
A fiscalização detectou que estas pessoas jurídicas não apresentam substancia
para sustentar as operações estampadas nas notas fiscais que estamparam, não possuindo
empregados ou estabelecimento, quando muito uma caixa postal, não apresentando
movimentação fiscal em DIPJ, nem DCTF.
Diante destas constatações e documentos acostados aos autos, a fiscalização,
detectando a infração tributária relacionada à apropriação indevida de créditos integrais das
contribuições sociais não-cumulativas do PIS (1,65%) e da COFINS (7,6%), calculados sobre os
valores das notas fiscais de aquisição de café em grãos, realizou as glosas, recalculando-os de
acordo com a aplicação dos créditos presumidos.
Essa apuração de ofício se deve ao fato de que essas pretensas aquisições de café
de pessoas jurídicas por parte da STOCKL CAFÉ em nome das comprovadas empresas de
fachada, foram usadas para dissimular as verdadeiras operações realizadas, quais sejam:
aquisições de café em grãos diretamente de pessoas físicas, produtores rurais/maquinistas.
Abaixo a listagem das pessoas jurídicas “pseudo atacadistas” que supostamente venderam café
para a Recorrente:
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.544 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720898/2013-52

Com isso, após a recomposição dos créditos a descontar da COFINS não-
cumulativa, obteve-se um saldo a pagar dessa contribuição, com a consequente não homologação
das compensações ou do não reconhecimento integral dos créditos pleiteados nos pedidos de
ressarcimento.
Em vista disso, como os débitos constantes das declarações de compensação
vinculados aos pedidos de ressarcimento, constituem confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para exigência dos débitos indevidamente compensados, não houve lançamento de
ofício para esses débitos.
No entanto, serve o presente auto de infração para constituir o crédito tributário
tributário relativo à multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente compensado, nos
termos do art. 18 da Lei no 10.833/2003.
Pela razão de a não-homologação das compensações declaradas pela Recorrente
decorrerem de glosas nos créditos informados por conta de detecção de fraude da apuração dos
créditos, restou caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no
4.502/1964, o presente lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35/2001, limita-se à imposição de multa isolada de 150% sobre o valor total do débito
indevidamente compensado, por estar qualificada pela fraude, nos termos do § 2 do mesmo
artigo 18, verbis:
Lei no 10.833/2003
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158- 35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo.
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado
o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.544 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720898/2013-52

§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.
Transcrevo abaixo a conclusão do termo de verificação fiscal:
6. QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
Em virtude dos fatos narrados e considerando a atitude dolosa da
fiscalizada de reduzir o montante devido das contribuições sociais, foi
aplicada a multa de ofício de 150% sobre os valores das contribuições
PIS/COFINS lançados em decorrência da falta/insuficiência de
recolhimento do PIS e Cofins em conseqüência do aproveitamento de
créditos integrais fictícios originados de notas fiscais de empresas de
fachada.
Quanto à qualificação da multa de ofício, a Lei n° 9.430, de 27/12/1996,
com nova redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 15/06/2007, que
dispõe sobre a Legislação Tributária Federal, estabelece:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007) (grifo nosso)
Os arts. 71 e 72 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, definem
sonegação e fraude fiscais:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Quis o legislador estabelecer a atitude dolosa como pressuposto dos tipos
penais definidos nos arts. 71 e 72 transcritos, os quais, uma vez
caracterizados, implicam a majoração da multa de ofício prevista na
legislação tributária. O conceito de dolo, para fins de tipificação dos
delitos em apreço, encontra-se no inciso I, do art. 18 do Código Penal:
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.544 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720898/2013-52

crime doloso é aquele em que o agente quis o resultado ou assumiu o
risco de produzi-lo.
Na seara penal, os incisos I, II e IV, do artigo 1o, da Lei n° 8.137, de 27
de dezembro de 1990, que define os crimes contra a ordem tributária,
assim expressam:
Art. 1o Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributos, ou
contribuição social e qualquer acessório mediante as seguintes condutas:
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação
de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
(..)
IV – elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber
falso ou inexato.
STOCKL CAFÉ – INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA lançou mão
de créditos fictícios no período ora analisado. Com o uso desse
expediente, a fiscalizada lograria êxito em se abster ou reduzir o
pagamento de contribuições sociais (PIS e COFINS), caso não fosse a
atuação da administração tributária que, oportuna e tempestivamente,
apurou a fraude e constituiu, de ofício, o crédito tributário
suprimido/reduzido.
Em razão da convicção firmada pela fiscalização quanto à intenção da
fiscalizada em se eximir dos tributos devidos por meios defesos em lei
contra a ordem tributária, a Lei n° 8.137/90, de forma inequívoca,
evidencia q ue a inserção de elementos inexatos em livro exigido pela lei
fiscal, bem como a utilização de documento que saiba ou deva saber falso
ou inexato por si só, inserem-se no contexto de fraude à fiscalização
tributária, sendo o tipo doloso.
A apropriação dos créditos sabidamente indevidos, não são meros erros,
mas sim uma fraude de efeitos relevantes para a fiscalizada e para a
Fazenda Nacional.
STOCKL CAFÉ lançou mão de notas fiscais ideologicamente falsas
sabidamente de empresas laranjas travestidas de atacadistas de café,
dissimulando suas aquisições de café dos produtores rurais, com o único
propósito de se beneficiar dos créditos integrais das contribuições
PIS/Cofins.
A corroborar esse fato as declarações prestadas por produtores de café
que negociaram diretamente com o sócio da empresa Miguel Stockl, bem
como a informação de que o café era descarregado no seu armazém com
nota de empresa laranja, sendo os pagamentos recebidos do próprio
Miguel Stockl.
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.544 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720898/2013-52

Em resumo, na STOCKL CAFÉ apuraram-se as seguintes condutas por
parte dos seus responsáveis:
a) prestar declaração falsa às autoridades fazendárias e fraudar a
fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos em documento ou
livro exigido pela lei fiscal: informou nos Demonstrativos de Apuração
das Contribuições Sociais créditos integrais fictícios decorrentes da
aquisição de bens para revenda;
b) Utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato: as notas
fiscais emitidas pelas pseudo-empresas atacadistas são ideologicamente
falsas e foram utilizadas pela STOCKL CAFÉ nas operações de compra
de café.
Considerando, em tese, a presença de crime contra ordem tributária e
ainda a figura da sonegação, está demonstrado o intuito fraudulento do
contribuinte em se eximir do recolhimento tributário cabível, o que
enseja a exasperação da multa.
Notificada do auto de infração, a contribuinte apresentou impugnação para
instaurar o contraditório, nos termos do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972, argumentando, em
síntese:
- Em preliminar, a multa isolada constituída e discutida nestes autos é dependente
do
julgamento
dos
Processos
Administrativos
Fiscais
n°s.
10783.720614/2012-47;
10783.720615/2012-91; 10783.720616/2012-36; 10783.720617/2012-81 e 10783.720613/2012-
01, onde se discute as glosas dos créditos. Assim, a sorte deste processo depende do julgamento
daqueles 05 processos, por isso, requer a união dos feitos para o julgamento em conjunto, na
forma do art. 18, § 3° da Lei n°. 10.833/2003;
- Por ser o Auto de Infração ora impugnado uma mera decorrência do Termo de
Encerramento de Ação Fiscal, o qual, por seu turno, fundamentou as glosas em todos os
processos de glosas de PIS e de COFINS, eventual julgamento favorável à IMPUGNANTE nos
Processos
n°s.
10783.720614/2012-47;
10783.720615/2012-91;
10783.720616/2012-36;
10783.720617/2012-81 e 10783.720613/2012-01, deverá ser refletido no presente processo;
- Defende que a aplicação da multa isolada é impossível, representando ofensa ao
artigo 97, V e artigo 113 do CTN, pois estes dispositivos só permitem a aplicação de penalidades
para o caso de falta de pagamento de imposto ou por infrações relacionadas com obrigações
acessórias;
- Como o caso concreto não se trata de infração de obrigação acessória, exigida no
interesse da fiscalização e arrecadação, são descabidas as multas isoladas cobradas em função da
não homologação de DCOMP's e indeferimento de PER's;
- A multa isolada qualificada em 150% só pode ser aplicada diante da
comprovação cabal da falsidade da DCOMP apresentada pelo sujeito passivo, o que não se
verifica no caso. A fiscalização não apresenta nenhuma prova concreta, nem mesmo evidência de
que as DCOMP’s em discussão conteriam algum tipo de falsidade;
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.544 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720898/2013-52

- A conclusão da Delegacia da Receita Federal em Vitória/ES está lastreada em
meras presunções, extraídas de depoimentos genéricos, onde sequer foi garantido à
IMPUGNANTE o direito ao contraditório, com uma tentativa de configuração da má-fé da
contribuinte pautando-se tão somente em fluidas e deletérias presunções decorrentes das
Operações "Broca" e "Tempo de Colheita" com a finalidade de obstaculizar o legítimo direito
creditório regularmente pleiteado;
- Não se pode simplesmente presumir que a suposta ocorrência de fraude no
mercado de atuação da IMPUGNANTE comprometeria a validade e legitimidade de suas
DCOMP's, pois adotou todas as providências exigidas pela legislação de regência para proceder
ao creditamento do PIS e da COFINS não-cumulativos decorrentes das operações de aquisição
de café, inclusive quanto ao direito de realizar compensações, ou ainda, requerer o ressarcimento
dos valores não aproveitados;
- A fiscalização não comprovou que a contribuinte apresentou alguma informação
falsa em sua impugnação;
- As contrapartes dessas operações, alcunhadas pela fiscalização de "pseudo-
atacadistas" e "empresas de fachada", eram pessoas jurídicas ativas e regulares perante o fisco
federal, devidamente registradas no Registro Comercial competente e titulares de contas
bancárias próprias. Assim, a contribuinte adquiriu café de boa-fé das pessoas jurídicas referidas;
- Não há como se configurar "falsidade de declaração" quando todas as
informações inerentes à origem do direito creditório se encontram registradas contabilmente,
pelo que, mesmo tendo sido considerada indevida a compensação efetuada pela IMPUGNANTE,
não restam dúvidas da efetiva prestação das informações ao fisco;
- Assim há erro na tipificação do lançamento fiscal, visto que não configurada em
face da IMPUGNANTE a hipótese de "falsidade de declaração", até mesmo porque, o exercício
da compensação é uma garantia oriunda do direito constitucional de propriedade, não podendo o
contribuinte ser penalizado com multa qualificada quando exerce esse direito;
- Na verdade, equivocou-se a fiscalização ao fundamentar a presente autuação
com base no artigo 18, da Lei n°. 10.833/2003, pois a regular apresentação por parte da
IMPUGNANTE de suas declarações de compensação — cujos valores também se encontram
refletidos em sua escrita fiscal/contábil — indubitavelmente afasta a hipótese de falsidade de
declaração, erroneamente utilizada pelo agente lançador para fins de imputar a multa ora
combatida;
- Subsidiariamente, argumenta que as alterações promovidas pela Lei n°.
12.249/2010 com a inclusão dos §§ 15, 16 e 17 ao art. 74 da Lei n° 9.430/96, tem aplicação ao
caso, pois estabelece que a multa prevista para os casos de indeferimento de pedidos de
ressarcimento ou da não-homologação de declarações de compensação, foi reduzida de 75% para
50%;
- Nos termos do artigo 106, II do CTN, por serem mais benéficas, as alterações
trazidas pela Lei n°. 12.249/2010 ao art. 74 da Lei n°. 9.430/1996, se estendem à multa isolada
porventura aplicável à IMPUGNANTE, tendo em vista a retroatividade da lei mais benéfica
prevista no art. 112 do CTN.
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.544 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720898/2013-52

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 28/01/2009, 30/04/2009, 30/07/2009, 16/09/2009, 29/10/2009,
29/01/2010, 29/07/2010, 22/01/2011, 25/04/2011, 26/01/2012
FRAUDE. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta pessoa,
com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é de se glosar os
créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando os negócios fraudulentos.
USO
DE
INTERPOSTA
PESSOA.
INEXISTÊNCIA
DE
FINALIDADE
COMERCIAL. DANO AO ERÁRIO. CARACTERIZADO.
Negócios efetuados com pessoas jurídicas, artificialmente criadas e intencionalmente
interpostas na cadeia produtiva, sem qualquer finalidade comercial, visando reduzir a
carga tributária, além de simular negócios inexistentes para dissimular negócios de fato
existentes, constituem dano ao Erário e fraude contra a Fazenda Pública, rejeitando-se
peremptoriamente qualquer eufemismo de planejamento tributário.
MULTA ISOLADA SOBRE O VALOR DE DÉBITOS INDEVIDAMENTE
COMPENSADOS.
Aplicase a multa isolada de 150% sobre o valor do débito indevidamente compensado
quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/01/2009, 30/04/2009, 30/07/2009, 16/09/2009, 29/10/2009,
29/01/2010, 29/07/2010, 22/01/2011, 25/04/2011, 26/01/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ELEMENTOS DE PROVA.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluído o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, exceto quando justificado por
motivo legalmente previsto.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do julgamento, apresentou Recurso Voluntário, fls. 520-541, onde
traz argumentos para a controvérsia que estão relacionados com as glosas de crédito, tema
controlado
pelos
processos
administrativos
respectivos
(10783.720614/2012-47;
10783.720615/2012-91; 10783.720616/2012-36; 10783.720617/2012-81 e 10783.720613/2012-
01), e não pelo presente, que cuida apenas de multa isolada.
Nesse diapasão, a Recorrente traz aos autos a discussão sobre dever de apuração
de créditos integrais advindos de Entidades Cooperativas, tema relacionado aos créditos
decorrentes de aquisições de café cru em grão junto à sociedades cooperativas, tendo a
fiscalização considerado que a apuração deveria se dar pelo crédito presumido, assim como o
tema da aquisição de bens fornecidos por pessoas jurídicas atacadistas, consideradas pela
fiscalização como operações simuladas, pautando-se unicamente em depoimentos de produtores
rurais, corretores e outros participantes da operação, como elemento de prova.
- Afirma que não foram asseguradas à Recorrente as devidas garantias do
contribuinte, especialmente a necessária manifestação do mesmo sempre que sejam produzidas
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.544 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720898/2013-52

informações, provas ou quaisquer outros elementos contra os seus interesses, o que representa
ofensa ao contraditório e ampla defesa, a ensejar a anulação do processo;
- Afirma que em momento algum o fisco outorgou à empresa o direito de
participar da coleta dos depoimentos prestados pelos supostos profissionais do mercado de café,
como legítimo exercício do direito ao contraditório e a ampla defesa, consagrados
constitucionalmente;
- O processo administrativo é dialético, devendo ser oportunizado o contraditório,
não se pode admitir que ainda possamos entender que, no atual estágio de desenvolvimento das
garantias fundamentais do direito pátrio, se possa aplicar ao processo administrativo ou judicial
"fase inquisitorial" na investigação de qualquer procedimento adotado pela Administração;
- Por não ter franqueado a oportunidade de participar das coletas de depoimentos
e, inclusive, formular perguntas, não foi garantido o exercício de todos os direitos e faculdades
inerentes à participação no processo e, portanto, não foi observado o devido processo legal,
contraditório e ampla defesa;
- A toda evidência, não se mostra juridicamente adequado afastar a Recorrente da
coleta de dados, nesta fase de levantamentos de informações, sob a justificativa de que tais
providências foram realizadas em fase anterior ao lançamento, ou seja, não se regendo pelo
princípio do contraditório e da ampla defesa;
- Tais garantias implicam na necessária observância dos seguintes fatores: a)
ciência ao contribuinte de todos os atos praticados no processo e das decisões proferidas; b)
oportunidade de manifestação sobre os elementos fáticos e jurídicos; c) atuação no
convencimento do julgador; e d) disponibilidade de todos os meios de defesa.
No mais, repisa todos os argumentos de sua impugnação, inclusive a reunião dos
feitos para julgamento em conjunto e aplicação da retroatividade benigna diante das alterações
trazidas pela Lei n°. 12.249/2010 ao art. 74 da Lei n°. 9.430/1996. Insurge-se contra a multa
isolada, agravada em 150%, diante da não comprovação de seu envolvimento em práticas
simuladas e fraudulentas, da sua participação de boa-fé, argumentando ainda que a DRJ inovou
ao tratar da "desconsideração do negócio jurídico", alegando a indevida utilização do artigo 116,
parágrafo único do CTN.
- A fiscalização, de maneira assaz cômoda e contrária à busca pela verdade
material dos fatos, contenta-se com as investigações levadas a cabo nas operações "Tempo de
Colheita" e "Broca" para, sumariamente, negar os legítimos direitos creditórios da Recorrente e,
consequentemente, proceder a aplicação de multa isolada sob o fundamento de que os créditos
integrais de PIS e COFINS, solicitados pela Recorrente foram constituídos em meio a um
esquema "fraudulento";
- O fisco pretende acrescentar aos fundamentos o elemento "dissimulação", mas
em nenhum instante se indicou qual seria o dispositivo legal que fundamentasse a conclusão,
muito menos qual seria a prova concreta que vinculasse a Recorrente aos pretensos atos ilícitos
por ela citados;
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.544 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720898/2013-52

- Resta evidente que a desconsideração de negócios jurídicos somente teria
substrato no artigo 116, p. único do Código Tributário Nacional, dispositivo ainda sem
regulamentação. Portanto, ao simplesmente desconsiderar os negócios jurídicos efetuados pela
Recorrente com supedâneo em pretensa "dissimulação", não restam dúvidas de que tal
procedimento adotado pela fiscalização se subsume exatamente ao comportamento descrito no
parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional;
- Sucede que em momento algum a DRJ/RJ1 afirma quais são os produtores rurais
que realizaram as operações, ou seja, não requalificou as operações desconsideradas, de forma
individualizada, isto é, compra por compra;
- Optou a Delegacia de Julgamento pela manutenção do Auto de Infração da multa
isolada com substrato em um conjunto probatório inconsistente, contraditório, e que não
comprova a participação da Recorrente em fraude de qualquer gênero;
- Não há provas, sequer indícios, de que a Recorrente possuía um comportamento
ativo, vale dizer, exigia, determinava, orquestrava ou planejava a ação fraudulenta. Ao contrário,
o que existe é apenas um discurso apelativo, lastreado em elementos probatórios débeis carentes
de conexão lógica entre si e que, absolutamente, não comprovam o dolo da Recorrente;
- Em nenhum dos depoimentos a Recorrente é citada como responsável por
"orquestra ou coordenar" a fraude desvelada nas Operações "Broca" e "Tempo de Colheita".
Tanto é verdade que em todos os depoimentos em que a Recorrente é mencionada, verifica-se
que a sua menção é feita com o uso de reticências e de forma genérica;
- Afirma que agiu de boa fé. Além de ter comprovado que promoveu o pagamento
do valor acordado para aquisição das mercadorias e recebeu a mercadoria em um de seus
estabelecimentos, teve o zelo de fazer consultas ao banco de dados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, por meio do sítio http://receita.fazenda.gov.br, com o objetivo de ratificar a
regularidade jurídica das empresas fornecedoras mencionadas no Termo de Encerramento da
Ação Fiscal, às fls. 370 dos autos, conforme documentos juntados nas Manifestações de
Inconformidade apresentadas nos Processos n°s. 10783.720614/2012-47; 10783.720615/2012-
91; 10783.720616/2012-36; 10783.720617/2012-81 e 10783.720613/2012-01, vinculados a este
processo administrativo. Jamais para proporcionar aspectos de ilegalidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos da legislação.
De início, saliente-se que a discussão sobre as glosas de créditos relacionados com
as aquisições de café cru de cooperativas, bem como as glosas de créditos pela constatação de
que o café foi fornecido por “pseudo atacadistas”, são discussões que tratam do mérito dos
créditos glosados.
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-007.544 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720898/2013-52

Esta matéria está sendo trata nos Processos Administrativos Fiscais n°s.
10783.720614/2012-47, 10783.720615/2012-91, 10783.720616/2012-36, 10783.720617/2012-81
e 10783.720613/2012-01, não cabendo sua análise no presente processo.
Isso porque o presente processo trata apenas da multa isolada prevista no artigo 18
e § 2o da Lei 10.833/2003, sendo dependente do deslinde dos 05 processos administrativos em
referência acima. O mesmo se aplica ao julgamento da fraude, isso porque as glosas dos créditos
apurados em relação às compras de atacadistas só foram realizadas porque se detectou a
fraude e a inexistência dos atacadistas, ou seja, só há glosa porque há fraude.
Assim, inclusive no que se refere ao julgamento da existência de fraude, o
resultado dos 05 processos principais serão imediatamente aplicados ao presente processo: caso
as glosas sejam revertidas, não há mais pertinência a aplicação da multa isolada; caso as glosas
sejam mantidas, mantém-se a aplicação da multa isolada.
Este é o mérito do presente processo. Não se apura aqui as glosas, muito menos a
fraude, exceto na sua confirmação nos julgamentos dos Processos Administrativos Fiscais n°s.
10783.720614/2012-47, 10783.720615/2012-91, 10783.720616/2012-36, 10783.720617/2012-81
e 10783.720613/2012-01 para que seja mantida a qualificação da multa.
Com isso, não merece ser conhecido nenhum argumento de defesa sobre as
glosas, mas tão somente o que discute a multa isolada por não homologação de compensação,
como sua legalidade ou sua inconstitucionalidade.
Inobstante, em sede de preliminar, a Recorrente defende a necessidade de
apensação do presente processo aos referidos processos que controlam a glosa, pois o destino da
multa isolada é totalmente dependente do deslinde daqueles processos.
A Recorrente tem razão neste ponto, no entanto, o julgamento em conjunto dos
feitos não é mais possível, tendo em vista que os 05 processos que tratam das glosas já foram
julgados pelo CARF e se encontram em outra fase processual, todos eles mantendo as glosas
referentes às aquisições de café, com fraude, dos pseudo atacadistas, conforme tabela abaixo:
Processo
Acórdão
Publicação
10783.720614/2012-47
3402-006.707
11/07/2019
10783.720615/2012-91
3402-006.708
11/07/2019
10783.720616/2012-36
3402-006.706
11/07/2019
10783.720617/2012-81
3402-006.709
11/07/2019
10783.720613/2012-01
3402-006.711
11/07/2019
Assim, de acordo com o artigo 6o, § 2o do Anexo II do RICARF, não é possível a
conexão dos feitos, na medida em que já houve decisão proferida naqueles processos.
Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-007.544 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720898/2013-52

Ainda, a Recorrente afirma ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à
ampla defesa, tendo em vista que não lhe foi franqueada a oportunidade de participar das coletas
dos depoimentos utilizados como prova para constatação da fraude:
Não é demais repisar que as informações lançadas no Termo de Encerramento da Ação
Fiscal utilizadas como fundamento para o presente lançamento, e acolhidas novamente
pela 17a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro
(DRJ/RJ1), não eram de seu conhecimento, ¡á que em momento algum a Recorrente foi
convocada a participar de qualquer procedimento administrativo alusivo às pessoas
jurídicas ali citadas pela fiscalização como "fase inquisitorial".
(...)
Quadra salientar, mais uma vez, que naqueles procedimentos investigatórios, a
Recorrente não teve garantidos os direitos de ciência, de manifestação e de
participação no convencimento da Autoridade Julgadora.
Nitidamente, optou a Autoridade Julgadora, tal qual a Autoridade Fazendária, pela via
mais fácil, mais cômoda, que é o de negar os direitos creditórios impondo ainda, multa
isolada, com base em "provas" construídas à revelia da Recorrente. (grifei)
Não merecem guarida os argumentos da Recorrente. Isso porque, como cediço, o
procedimento de fiscalização não é processo, mas sim uma fase investigativa para a constituição
do crédito tributário, podendo até ser dispensada, caso a fiscalização já tenha todas as
informações necessárias para a lavratura do lançamento de ofício, conforme consolidado,
inclusive, pela Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
Assim, a exemplo do que ocorre com o inquérito policial, a fase investigativa para
o lançamento de ofício é inquisitorial, não havendo contraditório neste momento. Equivoca-se a
Recorrente ao argumentar que nos “procedimentos investigatórios, a Recorrente não teve
garantidos os direitos de ciência, de manifestação e de participação no convencimento da
Autoridade Julgadora” simplesmente porque não há autoridade julgadora, mas sim autoridade
fiscalizadora.
Com isso, o contribuinte não participa da produção das provas pela autoridade
fiscal. Participa do procedimento de fiscalização, recebendo a autoridade e respondendo os
termos de intimação, para fins de prestar esclarecimentos, documentos e explicações sobre
inconsistências, mas a autoridade fiscal é quem compila todas as informações, as provas e
produz documentos que subsidiam o auto de infração.
O contraditório, portanto, fica diferido para quando, após a lavratura do auto de
infração, for franqueado prazo para que o Contribuinte apresente impugnação, nos termos do
artigo 16 do Decreto 70.235/1972. É a partir de então que o processo estará completo e onde será
observado o devido processo legal, ampla defesa e contraditório, sendo possível contraditar todas
as provas produzidas e juntadas pela fiscalização, bem como produzir e/ou juntar novas provas
para, aí sim, participar do convencimento da autoridade julgadora.
Nestes termos, na fase inquisitorial não há contraditório e, muitas vezes, sigilo,
para preservar o próprio contribuinte e, também, a fiscalização e o bom desenvolvimento da
Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-007.544 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720898/2013-52

investigação e descoberta dos fatos passíveis de autuação e imposição de multas, fator que pode
ser decisivo para o bom desenvolvimento da fiscalização.
Portanto, trata-se de investigação inquisitiva. Não vigora o princípio do
contraditório. É um procedimento unilateral, não há dialeticidade. Somente com o término da
fiscalização e com o lançamento de ofício realizado é que o processo terá início, completado pela
impugnação, peça que inicia o contraditório.
Assim, toda documentação e depoimentos levados a termo pela fiscalização
poderiam ter sido contraditados e infirmados por diversos documentos de prova, direito não
exercido pela Recorrente, que preferiu limitar-se a tecer meros argumentos de invalidade dos
depoimentos.
Nem mesmo socorre a Recorrente seus argumentos de que adquiriu os produtos de
boa fé, já que este tema deve ser discutido nos processos administrativos em que se discutem as
glosas, juntando contratos de compra e venda de café, pedidos e negociações de preços,
quantidade e qualidade, comprovantes de pagamentos, romaneios de transporte e etc, conforme,
inclusive, entendimento do STJ em sede de recursos repetitivos (Súmula 509 do STJ, REsp
1.148.444/MG) quando do trato da possibilidade de créditos de ICMS em casos de notas fiscais
consideradas inidôneas, quando o contribuinte alega boa fé, situação que se amolda ao caso em
análise.
Pois bem, quanto à aplicação da multa isolada qualificada pela fraude, este ponto
já foi decidido nos processo onde as glosas são controladas, restando os julgadores convencidos
do esquema fraudulento e da participação da Recorrente na “aquisição de notas fiscais
inidôneas” fornecidas por pseudo atacadistas apenas para gerar créditos integrais de PIS e
COFINS.
Para tanto, peço vênia para transcrever o entendimento manifestado em todos os
05 acórdãos dos respectivos processos administrativos acima mencionados, cuja relatoria foi da
ilustre Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, verbis (os grifos são do original):
2. Mérito 2.1. A comprovação da conduta simulada no setor cafeeiro O assunto tratado
nos presentes autos não é novo neste Conselho, tampouco neste Colegiado.
Muitos são os casos de empresas do setor cafeeiro que sofreram autuações fiscais por
apropriação ilícita de créditos da Contribuição ao PIS e da COFINS, sendo que o
fundamento da glosa desses créditos é o esquema fraudulento deflagrado nas operações
Broca e Tempo de Colheita.
A Recorrente defende-se dizendo que não participava do esquema fraudulento
constatado pelas autoridades fiscais.
Pois bem. Sobre as provas apresentadas no lançamento tributário acerca da fraude
imputada à Recorrente, destaco as seguintes passagens da decisão a quo:
As provas constantes dos autos acima examinadas revelam que a prática reiterada de
atos conscientemente planejados não suscitava outra reprimenda senão a multa
qualificada de 150% sobre a diferença de tributo devida, prevista no art. 44, §1o, da Lei
no 9.430/96; independentemente de outras sanções administrativas e penais também
aplicáveis, senão vejamos.
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-007.544 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720898/2013-52

O primeiro ponto a ser ressaltado quanto à auditoriafiscal levada a cabo pelas
autoridades da Receita Federal é que este procedimento se insere no bojo da
operação fiscal Tempo de Colheita, que teve sequência em outra operação,
denominada BROCA, deflagrada em 01/06/10. Segundo Nota Conjunta da Receita
Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal, as firmas de exportação e
torrefação envolvidas na fraude investigada utilizavam empresas “laranjas”, que
apenas vendiam notas fiscais, como intermediárias fictícias na compra de café dos
produtores rurais. A prática criminosa vem ocorrendo, segundo a Nota, desde 2003
causando prejuízo de bilhões aos cofres públicos.
Registrese, de passagem, que dos treze fornecedores da contribuinte, listados na
manifestação de inconformidade constante dos autos do processo no
10783.720617/201281, apenas dois (Celba Comercial Importação e Exportação
Ltda e Gold Coffee Comércio de Café Ltda) foram constituídos antes do advento
da MP no 66, de 29/08/2002, que passou a dispor sobre a apuração nãocumulativa
do PIS/Pasep, e que, posteriormente, foi convertida na Lei no 10.637, de
30/12/2002.
(...)
Devese notar, em primeiro lugar, que a maior parte das pessoas jurídicas atacadistas,
fornecedoras indicadas pelo contribuinte interessado, constituídas como visto, quase
todas já em pleno regime da nãocumulatividade, estiveram quase sempre em situação
irregular no período em que foram fiscalizadas, seja por omissão em relação as suas
obrigações acessórias, seja em relação ao pagamento de tributos, várias já com
declaração de inaptidão. O quadro abaixo, conforme dados extraídos dos sistemas
informatizados da SRFB (...)
No conjunto, as empresas deste quadro movimentaram em vendas para a
interessada, no período entre o 4o trimestre de 2008 e o quarto trimestre de 2009,
mais de 10 milhões de reais, mas nada declararam ou recolheram de PIS/Cofins no
período.
A este quadro de incompatibilidade entre volume financeiro movimentado e total
de tributos recolhidos, acrescentado de situação de omissão e inatividade declarada
– inapta, baixada ou suspensa , se junta mais um fato, constatado em diligências
nas empresas: nenhuma das empresas diligenciadas possui patrimônio ou
capacidade operacional, nenhum funcionário contratado, nenhuma estrutura
logística.
Ora, tudo que se espera de uma empresa atacadista de café é a existência de uma
estrutura que a capacite movimentar grandes volumes de café. Ofende, portanto, a
qualquer limite de razoabilidade a inexistência de depósitos, funcionários e logística,
encontrandose, ao invés disso, escritórios estabelecidos em pequenas salas comerciais
de acomodações acanhadas.
Tudo indica que as autodenominadas “atacadistas” são empresas de fachadas, que se
prestaram a uma simulação/dissimulação de uma operação de compra e venda de café,
pois financeiramente movimentavam grandes somas, mas não tinham como operar com
as mercadorias. Além do fato de ter, como se viu, uma existência fantasmagórica do
ponto de vista da tributação, descumprindo obrigações acessórias e também a
principal, consistente em pagar tributo.
Na seqüência dos fatos levantados, encontramse depoimentos esclarecedores
fornecidos pelos próprios sócios de algumas das empresas atacadistas fornecedoras
da interessada (Termo de Encerramento da Ação Fiscal
–
processo
10783.720897/201316).
(...)
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-007.544 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720898/2013-52

Quanto à origem dos recursos creditados nas contascorrentes, afirmaram
categoricamente que eram recursos que pertenciam a terceiros compradores do café:
(...)
Asseveraram que NÃO são e NUNCA foram empresas COMERCIALIZADORAS ou
ATACADISTAS de café:
(...)
Esclareceram que, em alguns casos, os compradores entravam em contato com a
COLÚMBIA, ACÁDIA, DO GRÃO e L & L informando que estavam no mercado
comprando café e elas localizavam os vendedores (produtores rurais/maquinistas) e
retornavam a informação às compradoras. (...)Recebida a informação de quem era o
vendedor, o comprador poderia ou não fazer contato com o mesmo. Certo é que o
comprador depositava o valor na conta da COLÚMBIA, ACÁDIA, DO GRÃO e L & L e
“exigia que o produtor ‘guiasse’ o produto com nota de produtor para a fiscalizada”.
(...)
Em outros casos, alegaram que desempenhavam a função de meras intermediárias
financeiras:
(...)
Criouse, então, a figura da intermediária fictícia, cujo objetivo era vender nota fiscal.
(...)
Documentos arrecadados na Operação Broca comprovam exatamente o relatado acima:
operações de aquisição de café por parte da COMERCIAL DE CAFÉ STOCKL, de
MIGUEL STOCKL, de produtores mediante utilização de uma empresa laranja como
intermediária fictícia.
Nos esclarecimentos prestados à fiscalização, em 17/11/2008, Waldecir Sperandio e
Vladimir Gasperazzo afirmaram que, além de serem produtores rurais, fazem
intermediação de café de terceiros mediante recebimento de uma comissão. Contactam
corretores, que representam os exportadores e indústrias, para conseguir melhor preço
para o produtor rural. Citou o corretor Wendel Mielke com quem realizou
operações.
(...)
Compulsando a DIRF apresentada pela STOCKL CAFÉ no ano de 2009, a
WENDEL MIELKE CORRETORA DE CAFÉ foi a segunda corretora de maior
participação na prestação de serviços de corretagem.
A fiscalização diligenciou mais de uma centena de produtores rurais do ES. No início, a
maioria produtores de café conilon do norte e noroeste do estado, estendendo
posteriormente para o SUL do ES (REGIÃO DO CAPARAÓ) e de outros estados
(Bahia e Minas Gerais).
Os produtores ouvidos mostraram total desconhecimento acerca das pseudoempresas
atacadistas usadas para guiar o café. Negociavam com pessoas conhecidas, de sua
confiança, ou seja, os corretores, maquinistas e empresas da sua região, contudo, no
momento da retirada do café surgiam nomes de “empresas” desconhecidas.
No Termo de Encerramento da Ação Fiscal foi consignado que sem exceção, os
depoimentos dos produtores têm o mesmo teor: as notas fiscais do produtor rural,
preenchidas pelos compradores/corretores/maquinistas ou a mando deles, têm
como destinatárias supostas “empresas” totalmente desconhecidas dos depoentes e
que não são as reais adquirentes do café negociado.
Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-007.544 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720898/2013-52

As empresas exportadoras e indústrias, sabedoras que nessas aquisições não havia
qualquer incidência econômica das citadas contribuições, na tentativa de se protegerem
de eventual questionamento do Fisco, subverteram a regra das operações normais
tributadas, fazendo nelas constar aquilo que a legislação dispensa.
Então, cada exportadora/torrefadora criou o seu próprio padrão para fazer referência à
tributação do PIS/COFINS no corpo das notas fiscais, conforme declaração unânime
dos corretores.
(...)
Luiz Mazolini, produtor rural/maquinista de Barra do triunfo – João Neiva/ES, também
deu os mesmos detalhes.
Alegou que por ser uma pessoa de confiança na região, diversos produtores rurais o
procuram para que o café seja armazenado no ARMAZÉNS GERAIS MAZOLINI.
Depois efetua a intermediação entre o produtor rural e a corretora CASA DO CAFÉ, do
citado Luiz Fernandes Alvarenga.
Para resumir, afirmou que o café próprio ou de terceiros era guiado em nome de
diversas empresas [laranjas]: as mesmas já arroladas por Luiz Alvarenga, não obstante o
café ser descarregado em armazéns gerais localizados em Colatina, Linhares, Grande
Vitória e Marechal Floriano, precisamente no ARMAZÉNS GERAIS STOCKL, de
Miguel Stockl.
(...)
Antônio Ferreira da Silva, CPF 079.150.45733, sócio da CAFEEIRA GUANDU
COMERCIAL LTDA, de Afonso Cláudio, afirmou à fiscalização, em 20/12/2011, que
sempre atuou como corretor de café.
Afirmou também “que a corretagem é efetuada com produtores de café que vendem
para torrefadoras do nordeste e exportadoras do ES, entre as quais o declarante cita (...)
COMERCIAL DE CAFÉ STOCKL e outras, digo, (...)”.
Aufere nessas operações tão somente o ganho equivalente à corretagem.
Indagado sobre os motivos que o levaram a constituir a CAFEEIRA GUANDU?
Que constituiu a CEFEEIRA GUANDU sob a orientação das próprias empresas
compradoras; que basicamente a função da Cafeeira Guandu é receber NF do produtor e
emitir a NF da cafeeira para as compradoras; que nessa operação continua ganhando o
valor da corretagem.
O produtor rural Gilberto Belmok encaminhou à fiscalização a relação das notas fiscais
de produtor rural emitidas entre 2008 e 2010.
Gabriel Krohling, acompanhado do Dr. Luiz Augusto Mill, OAB/ES 4712, afirmou à
fiscalização que efetua corretagem para diversas exportadoras, dentre as quais a
CAFEEIRA STOCKL, nome de fantasia da COMERCIAL DE CAFÉ STOCKL,
de Miguel Stockl.
(...)
Diversos outros produtores rurais encaminharam à fiscalização planilhas contendo as
notas fiscais emitidas entre 2008 a 2010. O mesmo cenário: negociação envolvendo
corretores/corretoras, mas café sendo guiado em nome de empresa laranja.
(...)
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-007.544 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720898/2013-52

No dia anterior à implantação da NFe (01/09/2009), os compradores do ES e de
MANHUAÇU/MG de uma exportadora travaram diálogo no qual demonstraram a
cautela do mercado, mas, para acalmar os operadores do esquema, informam já
haver empresas laranjas em MANHUAÇU habilitadas para emitirem NFe
(funcionário x do ES): como ta este assunto de NFe ai na região?
(funcionário y de MANHUAÇU): rapaz esta todos com muita caultele (funcionário y de
Manhuaçu): digo cautela (funcionário x do ES): certo (funcionário y de MANHUAÇU):
mas já tem umas oito empresas (laranja) já cadastradas (funcionário y de
MANHUAÇU): e prontas para emitirem nf eletronica (...)
(funcionário x do ES): o pessoal conseguiu se habilitar sem problema p emitir NFe?
(funcionário y de MANHUAÇU): acho que no inicio agora não vai acontecer muita
coisa nao (funcionário y de MANHUAÇU): pois para habilitar não tem muitos
problemas nao (funcionário y de MANHUAÇU): agora so iria pegar se a receita federal
começar a exigir das empresas o recolhimento dos tributos, ai sim iria ter uma
modificação (funcionário x do ES): é verdade (funcionário y de MANHUAÇU): mas
pelo que estou vendo os laranjas vão se cadastrar e continuar do mesmo jeito sem
(funcionário y de MANHUAÇU): se a receita começar a exigir o recolhimento ai muda
radical as coisas (...)
(funcionário y de MANHUAÇU): então, se a receita levar realmente ao pe da letra ai
sim pode pegar mesmo
(funcionário x do ES): se estiver ruim bloqueia o cnpj e a inscrição (...)
(funcionário x do ES): Vc acredita q os exportadores ai vão deixar de compras das
firmas por causa deste risco ??
(funcionário y de MANHUAÇU): no momento não (funcionário x do ES): certo (...)
Uma planilha de controle de compras de uma exportadora demonstra claramente a
diferenciação entre VENDEDOR (empresa laranja) e ORIGEM (produtor rural/maquinista).
Um vasto rol de empresas laranjas: CAFEEIRA CASTELENSE, MUNDIAL, ADAME,
WR DA SILVA, COFFEE TRADE, COFFER SUL, MAIS, LÍDER, MARACA e RADIAL.
Por fim, operações de venda de café nas quais o produtor rural identifica MIGUEL
STOCKL como a pessoa com o qual a negociação se processou.
O produtor Silvino Rossi encaminhou à fiscalização a relação de notas fiscais na qual
identifica Miguel Stockl como a pessoa com quem negociou, não obstante o café ter
sido documentado em nome da empresa laranja CAFÉ DE MONTANHA.
Constam também nos autos do processo administrativo no 0783.720553/201218, em
face da COMERCIAL DE CAFÉ STOCKL LTDA, diversos depoimentos de
produtores rurais que afirmaram categoricamente que não obstante o café ter sido
negociado diretamente com MIGUEL STOCKL e/ou descarregado nos ARMAZENS
GERAIS STOCKL fora o mesmo guiado em nome de uma pessoa jurídica alheia a
todo o processo: empresa laranja.
JOILSO PLASTER, produtor rural no município de Domingos Martins, exemplificou
a interposição fraudulenta de uma pseudoatacadista citando 04 (quatro)
operações: Uma em 2006 e três em 2007; café negociado pessoalmente pelo
declarante e vendido costumeiramente para empresas exportadoras/atacadistas,
dentre as quais, STOCKL CAFÉ, mas guiado em nome da empresa laranja
CONARA.
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-007.544 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720898/2013-52

Segundo Plaster, “que a nota fiscal de produtor rural foi preenchida sob a
responsabilidade dos compradores”.
Ao final, afirmou que não conhece os sócios da CONARA; nunca negociou com a
mesma; e nunca “bateu” [descarregou] café no endereço da CONARA em Castelo/ES.
WILSON PAGANINI, produtor de café na região de Alfredo Chaves/ES, afirmou à
fiscalização, em 06/10/2010, que a única negociação de café foi efetivada pelo Sr.
Lourenço Fornazier Bozzetti com o armazém pertencente a MIGUEL STOCKL,
identificado como “comprador de café localizado em Santa Maria – Marechal Floriano
– ES”. O referido café foi secado, pilado e transportado pelo Sr.
Lourenço até a sede dos Armazéns Gerais Stockl, não obstante “constar na respectiva
nota fiscal como local de descarga a sede da empresa [laranja] CONARA”.
Por fim, afirmou que o pagamento correspondente à citada operação de venda foi
efetivado por MIGUEL STOCKL via depósito em conta corrente.
Paganini apresentou os blocos de notas fiscais, sendo que a fiscalização extraiu
cópia de algumas delas, por exemplo: nota fiscal de produtor no 51, de 23/12/2006;
100 sacas de café conilon; local de descarga: O MESMO; destinatário: CONARA
COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA; motorista: OSMIR BOZZETTI.
Também em 06/10/2010, OSMIR BOZZETTI, produtor de café na região de
Alfredo Chaves, compareceu ao Serviço de Fiscalização da DRF Vitória/ES e
afirmou que “lembra que negociou café, em 2006, diretamente com o Sr. Miguel
Stockl”.
Sendo que “as notas fiscais foram emitidas, na mesma data, em nome da empresa
CONARA COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA, porém, o café foi descarregado
nos Armazéns Gerais Stockl Ltda, apesar de constar nas referidas notas fiscais e nas
informações recebidas para preenchimento dessas notas fiscais (cópia de facsímile),
referência ao endereço da empresa CONARA”.
Concluiu afirmando que “o próprio declarante ou parentes próximos que faziam o
transporte do café até o destino, que era no armazém do Sr. Miguel Stockl, em
Marechal FlorianoES” ; e que “os pagamentos em decorrência da venda de café
eram depositados em sua conta corrente, após negociação de preço e pesagem da
mercadoria, diretamente com o Sr. Miguel Stockl”.
ABEL LUIZ CAUS, pequeno produtor rural do Distrito de Ribeirão de Santo Antônio,
município de Alfredo Chaves/ES, com produção média anual de 70 sacas de café.
Afirmou que “o café era negociado com a Cafeeira Stockler [Stockl] ou com a Cafeeira
(...), ambos localizados no distrito de Santa Maria , município de Marechal Floriano”.
Complementou asseverando que não preenchia as notas fiscais de produtor rural, pois as
mesmas eram deixadas na COMERCIAL STOCKL para preenchimento.
Que as Notas Fiscais de Produtor Rural foram deixadas no escritório das cafeeiras
citadas acima para preenchimento e lhes foram entregues posteriormente.
Apesar de o café ser negociado diretamente com as Cafeeiras citadas e as ordens de
pagamento advirem dos responsáveis das mesmas, Abel Caus desconhece a empresa
Conara, mesmo porque “na região de Marechal Floriano e adjacências a maior parte do
café é negociado pela Cafeeira (...) ou pela Cafeeira Stolckler [Stockl –distrito de Santa
Maria]”.
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-007.544 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720898/2013-52

(...)
Concluindo, a introdução do regime nãocumulativo do PIS/COFINS foi um novo marco
regulatório na comercialização de café em grão no país. As exportadoras e indústrias,
por razões óbvias, demonstraram para os corretores resistência na aquisição de café de
produtores rurais, pois não dava direito ao crédito de PIS/COFINS integral de 9,25% do
valor da operação, conforme narrado por diversos corretores.
Esse novo marco regulatório foi resumido nas palavras do comprador de uma certa
exportadora: “o modelo de firmas laranjas foi a solução à nova lei do PIS/COFINS”.
Concluise, portanto, que a migração para empresas laranjas foi um movimento
orquestrado e coordenado.
Exportadoras e indústrias caminharam no mesmo sentido, com exigência inclusive de
que as notas fiscais anotassem de forma fictícia a incidência do PIS/COFINS, bem
como as mesmas cautelas adotadas de consultar os cadastros fiscais no momento do
recebimento do café por meio de empresas laranjas na tentativa de evitar problemas
futuros.
Esse foi o quadro delineado de como o mercado de café atuava no país, antes das
modificações introduzidas pela Lei n° 12.599/2012 e da MP n° 609/2013.
A própria mudança da tributação do café não torrado no mercado interno veio ao
encontro do que foi apurado nas investigações.
Verifica-se que foram analisados minuciosamente a origem e o modus operandi do
esquema de interposição de empresa de fachada, “laranja”, para apenas gerar créditos
ilícitos em operações fictícias de compra e venda de café.
Dos trechos supra transcritos, pincelados entre uma enormidade mais de provas
apresentadas nos presentes autos, só posso concluir que não há fundamento para a
alegação da Recorrente no sentindo de inexistirem provas sobre sua participação no
esquema fraudulento do setor cafeeiro (tópico "da inexistência de comportamento ativo
da Stockl no esquema fraudulento" do recurso voluntário).
Com efeito, a Recorrente discorre sobre "imprescindibildade de prova objetiva a cargo
do fisco". É bem verdade que deve ser demonstrada, pelo Fisco, a simulação por parte
dos agentes privados no momento da lavratura do auto de infração, e foi exatamente
isso que aconteceu no presente caso.
Em síntese, a Recorrente suscita a insuficiência de provas de sua participação nos
procedimentos ilícitos no âmbito das operações “Broca” e “Tempo de Colheira”,
afirmando que não teria ficado comprovado que ela coordenava tais ilícitos, isto é, que
tivesse comportamento ativo. Outrossim, alega que teria feito as compras de boafé e que
nenhum de seus sócios foi denunciado na esfera criminal.
Entretanto, conforme retratado acima, o modo fraudulento de interpor empresas laranjas
era de pleno conhecimento dos atadistas de café. As empresas “laranjas” não tinham
patrimônio, estrutura, capacidade financeira, operacional ou logística, ou conhecimento
para as operações. Uma vez fiscalizadas, confessaram todo o esquema. Está provado
que a Recorrente fazia conscientemente parte desse quadro de ilícitos, sendo
despicienda a prova de que seja ela quem tenha "orquestrado" (para usar suas palavras)
o esquema, para que fique caracterizada a simulação e, consequentemente, sejam
negados os créditos pleiteados.
Para que haja a simulação, é imperioso que esteja demonstrado o conluio entre as partes,
e não necessariamente que uma ou outra foi a arquiteta do negócio simulado.
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-007.544 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720898/2013-52

Nos diversos depoimentos coletados, vários indicam expressamente o sócio da empresa,
Sr. Miguel Stockl, como negociador com as empresas “laranjas”, o que ratifica que a
Recorrente conhecia e compactuava com o esquema fraudulento.
Sobre os depoimentos de produtores rurais e de corretores, tratase de base de uma cesta
de indícios (e.g. fiscalizações in loco, mensagens eletrônicas e notas fiscais)
apontados pela fiscalização, e não da única prova trazida aos autos, acerca da simulação
perpetrada no setor.
Saliento que compunha o quadro societário da STOCKL CAFÉ no período fiscalizado
MIGUEL STOCKL e LEANDRO STOCKL.
Miguel Stockl era sócio ainda nas seguintes empresas do ramo de café:
ARMAZÉNS GERAIS STOCKL LTDA EPP – CNPJ 01.998.256.000100, e
COMERCIAL DE CAFÉ STOCKL LTDA, CNPJ 39.319.033/000134, que também foi
selecionada para fiscalização com fundamento na mesma operação (PIS/COFINS
créditos decorrentes da não cumulatividade, abrangendo o período do 1o T/2009 ao 4o
T/2010).
Em pesquisa no sítio eletrônico do CARF, constato que todos os casos julgados em
nome da COMERCIAL DE CAFÉ STOCKL LTDA, sobre o mesmo tema e
debruçandose sobre o mesmo conjunto probatório, também se concluiu pela
comprovação da participação no esquema para a apropriação ilícita de créditos das
contribuições sociais (Acórdãos 3401005.774, 3401005.708 e 3201003.641).
Dito isto, com relação aos fundamentos da defesa sobre as "confirmações de negócios
realidade do mercado de café", "certificação da origem do café" e "da impossibilidade
da extensão dos efeitos dos atos praticados no âmbito criminal na esfera das operações
Tempo de Colheita e Broca” concordo com as colocações do Acórdão 3201003.641
(Recorrente COMERCIAL DE CAFÉ STOCKL LTDA), a seguir transcritas:
Nesse item a recorrente alega que a existência de Selos de Certificados de Origem do
café importa em que a empresa tenha conhecimento da região de origem do café e do
produtor, o que entende como indício a seu favor, porque não implicaria o
conhecimento dos corretores.
Todavia, a necessidade de conhecimento da região e do produtor é, na verdade, indício
em desfavor da recorrente, porque, para garantir a região e o produtor, deve conhecer
e confiar nos corretores e atravessadores, que foram empresas “laranjas”. De
qualquer modo, tais elementos são irrelevantes diante das demais provas coletadas nas
operações.
(...)
Da impossibilidade da extensão dos efeitos dos atos praticados no âmbito criminal na
esfera das operações “Tempo de Colheita” e “Broca” Neste item a recorrente diz que
não foi denunciada pelo Ministério Público, e portanto, não pode sofrer a extensão dos
efeitos das operações.
Tal alegação não lhe socorre, posto que os procedimentos penal e tributário são
distintos e percorrem trâmites e fundamentos independentes.
Com relação ao último ponto, é de se destacar ainda que, assim como visto no tópico
1.1, a Recorrente nem em sua impugnação, nem em seu recurso voluntário, apresenta
efetiva prova da alegação de que não fora denunciada pelo Ministério Público ou que as
constatações no processo criminal lhe sejam benéficas.
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-007.544 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720898/2013-52

Ou seja, a Recorrente não trouxe nenhum elemento aos autos que pudesse infirmar a
conclusão alcançada pela fiscalização (simulação, com a participação da Recorrente).
Nem mesmo qualquer elemento capaz de causar dúvida no espírito dessa julgadora, o
que permitiria a abertura da possibilidade para incrementar a prova por meio de
diligência ou perícia.
(...)
3. Do não cabimento da multa qualificada e demais questões relativas às penalidades
aplicadas Cumpre então analisar a questão colocada pela Recorrente sobre a
qualificação da multa em 150%.
É tranquila a jurisprudência deste Conselho sobre a necessidade de demonstração da
conduta dolosa do contribuinte pela Fiscalização, quando da lavratura o auto de
infração, para fins de subsunção aos tipos previstos pelos artigos os artigos. 71 e 72 da
Lei no 4.502/64 (sonegação fiscal e fraude). Vale dizer, a ação ou omissão dolosa
“tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária:
I da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais; II das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar
a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente”, ou ainda
“tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu
pagamento”, deve ser cabalmente provada pelo Fisco no momento do lançamento
tributário.
Não há dolo presumido. A fraude ou sonegação tem que sem comprovada.
No presente caso, a comprovação de condutas fraudulentas, objetivando a tomada ilícita
de créditos da Contribuição ao PIS e da COFINS encontrase plenamente realizada,
como descrito nos tópicos acima.
Assim, entendo que está provado que houve a intenção da Recorrente de praticar o
ilícito, tentando ludibriar o Fisco, havendo, portanto, motivo certo para qualificação da
multa agravada de 150%, conforme dispõe o artigo 44, §1o da Lei no 9.430/96:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Com efeito, a documentação dos autos demonstra claramente, seja por meio de
depoimentos, seja por meio da descrição e comprovação do modus operandi, que existia
um claro esquema de "compras" efetuadas pela recorrente, de pessoas jurídicas
artificialmente criadas e intencionalmente interpostas na cadeia produtiva sem qualquer
finalidade comercial, visando reduzir a carga tributária no contexto da
nãocumulatividade do PIS/Cofins, além de simular negócios de fato inexistentes para
mascarar o negócio real entre o produtor rural/pessoa física e a defendente. Tratase,
então, de fatos enquadráveis na hipótese do art. 72 c/c art. 73 da Lei n° 4.702/64.
Concluo, portanto, ser devida a qualificação da penalidade aplicada à Recorrente, a qual
deve ser mantida no patamar de 150%.
No que tange às demais razões expostas pela Recorrente para afastar as penalidades que
lhe foram aplicadas, são irretocáveis as razões expostas no Acórdão recorrido, as quais
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-007.544 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720898/2013-52

adoto como razão de decidir, com fulcro no artigo 50, §1o da Lei n, 9.784/99,
transcrevendoas abaixo:
Quanto ao requerimento alternativo apresentado pela impugnante para que o
percentual de multa aplicado (150%)
seja reduzido para aqueles indicados pelos §§ 15, 16 e 17 do art.
74 da Lei n°. 9.430/1996, com redação dada pela Lei n°.
10.249/2010, conforme determina o art. 112 do CTN, cabe registrar que a penalidade
prevista no dispositivo invocado ão se aplica ao caso dos autos de infração ora em
exame.
Tal dispositivo trata de multa isolada sobre o valor de crédito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração. O
lançamento em análise trata de multa aplicada sobre o valor de débitos não pagos e
não declarados, apurados em procedimento de ofício, tendo sido aplicada a multa
prevista no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96.
A impugnante alega, ainda, que os débitos exigidos nos autos já haviam sido
informados e deduzidos nos DACONs podendo, em tese, serem cobrados com
acréscimo de multa moratória de 20%, o que representaria a cobrança cumulativa de
duas multas sobre um único comportamento.
Também neste ponto não assiste razão à impugnante. É de fundamental importância
observar que apenas a entrega de DCTF comunicando a existência de crédito tributário
constituise confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente à exigência do crédito
tributário, nos termos do artigo 5o, § 1o do Decretolei no 2.124, de 1984. Ressaltese que
o DACON tem natureza apenas informativa. Além disso, as contribuições informadas
no DACON, apuradas como devidas pelo contribuinte, foram deduzidas dos créditos
apurados no regime não cumulativo, não restando saldo de contribuição a pagar.
Portanto, ainda que o DACON se caracterizasse como instrumento de confissão de
dívida, não haveria, nas declarações apresentadas, débito a ser exigido com acréscimo
de multa moratória, mas apenas débitos informados como quitados mediante utilização
de créditos da apuração nãocumulativa do PIS e da Cofins.
Também não se verifica, no caso, a alegada concomitância de multas exigidas (multa
isolada e multa de ofício). As multas constituídas no processo 10783.720898/201352
(multa isolada)
e nestes autos (10783.720897/201316 falta de recolhimento do PIS e COFINS)
decorrem de infrações distintas, estão previstas em legislação específica e possuem
bases de incidência diversas.
A primeira (multa isolada) aplicase em razão de nãohomologação da compensação
quando comprovada a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Tem como base de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado e está
prevista no art. 18 da Lei 10.833/2003, com redação da Lei 11.488/2007 e no art. 74, §§
15 e 16 da Lei 9.430/96, incluídos pela Lei 12.249/2010, nos casos de pedido de
ressarcimento apresentado a partir de 14/06/2010. A segunda aplicase sobre os valores
de débitos não pagos e não declarados, apurados em procedimento de ofício em
consequência dos ajustes efetuados pela autoridade fiscal na base de cálculo dos
créditos no regime nãocumulativo.
É que a glosa de créditos indevidos pela autoridade administrativa resultou não só na
diminuição do saldo de créditos passíveis de ressarcimento/compensação, mas também
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-007.544 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720898/2013-52

em saldo de contribuição a pagar, em alguns períodos de apuração. A previsão legal
encontrase no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96.
Por esses fundamentos, entendo que devem ser mantidas as multas aplicadas à
Recorrente.
Por tudo o que consta destes autos e em razão de ser entendimento proferido em
processos que trataram das glosas de crédito diante de sua escrituração fraudulenta e, ainda, por
concordar com o entendimento, a multa de ofício tratada neste processo deve ser mantida com a
aplicação da qualificação da pena por dois motivos: 1- As compensações permanecem não
homologadas; 2- Os créditos foram apurados pela Recorrente mediante fraude comprovada.
Não se trata, portanto, de aplicação do artigo 116, parágrafo único do CTN para
desconsiderar os negócios jurídicos entabulados com as atacadistas para tributar o ato que se
pretendeu dissimular.
Muito ao contrário, o caso aqui é de simulação, na qual se pretendeu gerar
créditos de PIS e COFINS mediante aquisição de notas fiscais inidôneas emitidas por pessoas
jurídicas inexistentes, sem substância econômica para movimentar o volume de café adquirido.
Ainda, quando do julgamento do v. acórdão de piso, grande parte delas já haviam sido
declaradas inaptas, nulas ou suspensas, sendo que tal declaração é retroativa, dependendo de
prova da boa fé, como já aventado. Ao que consta dos autos, a Recorrente não demonstrou sua
boa fé:

Também não socorre a Recorrente os argumentos de ofensa ao artigo 97 e artigo
113 do CTN. Isso porque a multa isolada aqui aplicada decorre de previsão legal e o afastamento
de sua aplicação decorre de uma análise da inconstitucionalidade ou de afronta à lei
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-007.544 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720898/2013-52

complementar, tarefa que não pode ser desempenhada pelo julgador administrativo, nos termos
do artigo 26-A do Decreto 70.235/1972 e da Súmula CARF no 02.
Subsidiariamente, argumenta que as alterações promovidas pela Lei n°.
12.249/2010 com a inclusão dos §§ 15, 16 e 17 ao art. 74 da Lei n° 9.430/96, tem aplicação ao
caso, pois estabelece que a multa prevista para os casos de indeferimento de pedidos de
ressarcimento ou da não-homologação de declarações de compensação, foi reduzida de 75% para
50%. Com isso, prossegue a Recorrente, nos termos do artigo 106, II do CTN, por serem mais
benéficas, as alterações trazidas pela Lei n°. 12.249/2010 ao art. 74 da Lei n°. 9.430/1996, se
estendem à multa isolada porventura aplicável à IMPUGNANTE, tendo em vista a retroatividade
da lei mais benéfica prevista no art. 112 do CTN.
Também não é possível a aplicação do artigo 74, § 17 da Lei 9.430/1996 para o
caso concreto, apesar de também tratar de multa de ofício por não homologação de
compensação. Isso porque na parte final deste dispositivo conter a ressalva de que a penalidade
referida não se aplica em caso de fraude:
Lei 9.430/1996. Art. 74.
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (grifei)
Portanto, no caso de falsidade, aplica-se a multa de 150% prevista no § 2o do art.
18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Conclusão
Isto posto, conheço parcialmente do recurso voluntário para, na parte conhecida,
negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital